Tribunal: TJSP
Processo: 1518445-07.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. Abigeato. Recurso da defesa voltado à absolvição por insuficiência de provas, ou, alternativamente, regime prisional mais benéfico. Presença da materialidade. Autoria, contudo, não demonstrada. Prova pericial e oral insuficientes. Inexistência de testemunhas oculares, ou de qualquer registro da presença do acusado no exato local dos fatos. Prova telemática

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. Abigeato. Recurso da defesa voltado à absolvição por insuficiência de provas, ou, alternativamente, regime prisional mais benéfico. Presença da materialidade. Autoria, contudo, não demonstrada. Prova pericial e oral insuficientes. Inexistência de testemunhas oculares, ou de qualquer registro da presença do acusado no exato local dos fatos. Prova telemática indicativa da presença ou passagem do acusado nas localidades abrangidas pelas ERBs, o que, por si, não permite condenar. Extensa área de cobertura do sinal. Interceptação telefônica inconclusiva. Registros de pedágio insuficientes para provar a utilização do caminhão do acusado na rapina. Impossibilidade de inferir, a partir do quadro probatório ministrado, a prática do furto pelo réu, com todos os consectários. Absolvição de rigor. Recurso provido para absolver o apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII do CPP.